Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. DESPESAS DENTRO DO PADRÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Assim, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça.
2. Esta Turma Cível, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de gratuidade de justiça. Assim, se a parte agravante aufere renda bruta superior a este parâmetro e não apresenta gasto excepcional com saúde, não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça.
3. Embora a agravante tente apresentar a este Tribunal a sua condição de miserabilidade, é válido destacar que o comprometimento mensal da renda é uma realidade da maior parte da população brasileira, não sendo as despesas ordinárias mensais suficientes para demonstrar a hipossuficiência da parte.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.